Tribunal: TJMT
Processo: 1051842-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051842-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE EUBANK - CPF: 049.727.931-20 (APELADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ––

INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS - FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL -

COISA JULGADA- AFASTADA - PROCESSOS DISTINTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA -

CONDOMÍNIO EDILÍCIO -

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA -

CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO - APELO DA CONSTRUTORA/INCORPORDORA DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do c. STJ “nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal”.
(
AgInt no AREsp n. 2.175.774/MT, 3a Turma,

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 13.02.23)

Nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra,

não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica.

Demonstrado nos autos que a infiltração na unidade habitacional ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que,

configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.

Recurso do condomínio provido. Apelo da construtora/incorporadora, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
MRV Engenharia e Participações Ltda., MRV Prime Incorporações SPE
e
Residencial Parque Chapada Diamantina
, contra a r. sentença proferida pelo MMa

Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos

autos
da A
ção de Reparação de Danos Morais e Materiais

proposta por
Arthur Henrique Eubank
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
condenar, solidariamente, as rés, a realizar os consertos/restaurações necessários no

imóvel adquirido pelo autor, bem como na

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e ao ressarcimento

das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, recorrem as rés.

A MRV Engenharia e Participações Ltda. e MRV Prime Incorporações SPE Ltda., insurgem-se, sustentando, preliminarmente, a existência de coisa julgada material em relação ao processo n. 1051559-72.2020.8.11.0041. Seguem, ainda, alegando a decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes.

No mérito, dizem que o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e normas da ABNT, e afirmam que os problemas narrados decorrem da ausência de manutenção.

Por fim, pontuam a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, e, por isso, a incorreção da condenação em danos moral e material, e, nesse sentido, a reforma da sentença.

Por sua vez, o condomínio Residencial Parque Chapada Diamantina, questiona, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque não foi apreciado o pedido de especificação de provas.

Diz que não se aplica o CDC entre condomínio e condômino, e assim, não cabe inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva, que deve ser afastada por
error in judicando
.

Contrarrazões coligidas no id n. 161463809, pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta por
Arthur Henrique Eubank
, objetivando a condenação da construtora/incorporadora MRV Engenharia e Participações Ltda. e MRV Prime Incorporações SPE e do Condomínio Residencial Parque Chapada Diamantina, ao ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de vazamento de esgoto na unidade habitacional do autor.

Cinge-se dos autos, que o autor manejou a ação indenizatória

alegando que é proprietário do imóvel (unidade 102) do bloco F, no Condomínio Residencial Chapada Diamantina, e que após a entrega da unidade,

verificou que esta possuía qualidade inferior a adquirida, e que em razão da má qualidade houve infiltração do esgoto da unidade acima para o apartamento do autor.

Disse que acionou o condomínio e a construtora que se limitou a informar que os itens estavam fora do prazo de garantia.

Em razão de tal fato, propôs a ação indenizatória objetivando o ressarcimento das despesas adquiridas para resolução dos vícios apresentados e a indenização pelos danos morais decorrentes.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica pelas partes, a magistrada singular decidiu antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar às requeridas que realizem os reparos/restaurações necessárias no imóvel, observadas as normas técnicas de engenharia, e condená-las a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Inconformadas, recorrem as requeridas.

Em
preliminar
recursal a MRV Engenharia e Participações Ltda. e MRV Prime Incorporações SPE, alegam a existência de coisa julgada entre os processos n.
1051559-72.2020.8.11.0041 e 1051842-95.2020.8.11.0041.

A preliminar não prospera, porquanto, em que pese a equivalência de partes, a causa de pedir e o pedido são distintos, pois se refere a unidades habitacionais distintas do empreendimento.

Destarte, na ação sob n. 1051559-72.2020.8.11.0041, o autor

buscou o ressarcimento dos danos apresentados no imóvel unidade 310, do bloco K, cujos vícios referem-se a desplacamento do piso, já, neste processo, a pretensão almejada é em relação a unidade 102, do bloco F, atinente a infiltração proveniente de vazamento de esgoto.

Logo, a sentença proferida naqueles autos, não configura pressuposto negativo ao julgamento deste processo.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Avançando, quanto à alegada decadência, a providência requestada pela parte autora consiste na condenação das rés na obrigação em realizar os reparos necessários no imóvel decorrentes de vício construtivo, logo, se trata de pretensão indenizatória sujeita a prazo prescricional e não decadencial, como advogam as rés.

Nesse cenário, diante da falta de prazo especifico no Código de Defesa do Consumidor que regule o caso de inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável na hipótese de pretensão condenatória, como sói hipóteses, em que se busca a condenação na obrigação de reparar os vícios na edificação é o de 10 (dez) anos, previstos no art. 205 do Código Civil.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
SÚMULA 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento monocrático, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. As recorrentes não se desincumbiram de demonstrar as razões pelas quais consideram violadas as normas legais apontadas, tampouco impugnaram os fundamentos do acórdão recorrido; incidindo, por analogia, os enunciados sumulares n. 283 e 284/STF.

3.
O Tribunal a quo consignou que, nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 5 (cinco) anos previsto no CDC, mas o prazo decenal
. Esse entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, a atrair a incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Quanto à legitimidade da construtora, verifica-se que a conclusão assentada no acórdão impugnado decorreu de análise das premissas fáticas e probatórias dos autos, de forma que alterar o entendimento da Corte local demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, incidente sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

5. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AREsp n. 2.175.774/MT, 3a Turma,

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 13.02.23 - negritei.)

Por sua vez, o Condomínio Residencial Parque Chapada Diamantina, questiona o cerceamento de defesa, e a exclusão da responsabilidade objetiva, pela inaplicabilidade do CDC.

O cerceamento de defesa fundamentado em alegação genérica de não ter sido oportunizado a especificação de provas, à mingua da comprovação de dano não merece acolhimento, até porque ao que se afigura dos autos houve manifestação expressa do condomínio-apelante no id n. 161463782, pronunciando pela desnecessidade, porque as provas são estritamente documentais. Veja:

Dessa forma, a preliminar não prospera.

Quanto à exclusão da responsabilidade objetiva, razão lhe assiste, em que pese por fundamentos diversos. Explico:

Ora, malgrado a
responsabilidade do condomínio em realizar as manutenções periódicas nas áreas comuns, nota-se que o cerne do problema foi o
vício construtivo, eis que conforme foi apurado em pericia técnica realizada no local, as infiltrações e vazamentos decorrem de falhas na execução do empreendimento e instalação da rede de abastecimento, logo, vícios na construção, e não por ausência de manutenção do sistema pelo condomínio.

Desta feita, trata-se de vicio originário por fato do serviço, de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora,
a qual possui
responsabilidade objetiva
para indenizar o condômino consumidor pelos vícios e falhas de sua prestação, não sendo

aplicável esta legislação ao condomínio, cuja responsabilidade é subjetiva.

De tal forma, em se tratando de
responsabilidade subjetiva do condomíni
o, a sua imputação não prescinde de demonstração de culpa, ausente no caso, já que a origem das infiltrações nas unidades do condomínio é fato atribuído a problemas estruturais originários de vicio de construção, que foi o causador do evento danoso, como comprovado por meio de vistoria técnica realizada na unidade habitacional, conforme laudo de id n. 161464681, corroborado por laudo de constatação de id n. 161464689, e não por conduta omissiva do Condomínio em providenciar as obras necessárias ao reparo e/ou manutenção das instalações hidráulicas.

Sendo assim, deve ser afastada a condenação do condomínio.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo empreendimento já posicionei. Vejamos:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMINIO EDILÍCIO – VAZAMENTO DE GÁS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FATO DO SERVIÇO – VICIO

CONSTRUTIVO NA TUBULAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA -

RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO AFASTADA -

CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o vazamento de gás ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que,

configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.

Recurso provido.”
(RAC n.

1047733-38.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 22.03.23. )

Assim sendo, comprovado que o
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes e infiltrações na unidade habitacional do autor são originários de vícios de construção, e não por falta de manutenção do morador, a construtora/incorporadora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao proprietário do imóvel, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também pelos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que ao adquirir imóvel novo,

se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta
o

mero aborrecimento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito

da personalidade, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Desta feita,
comprovado o vício na prestação do serviço, o dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste, impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA -
APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais,
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais.

4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.”
(RAC n.

1003778-20.2021.8.11.0041, 1a

Câmara Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
.” (RAC n. 1026070-04.2018.8.11.0041, 3a Câmara Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.11.22 – negritei)

Quanto ao valor arbitrado, socorre-se a construtora/incorporadora sustentando a desproporcionalidade do
quantum
fixado, buscando a sua minoração, fundamentado no enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, é certo que, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral não descurou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades dos fatos assentados, em conformidade com casos análogos, se mostrando justa.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, ao imputar a responsabilidade solidária ao Condomínio, ora apelante, devendo, assim, a sentença ser parcialmente reformada para o fim de ser afastada a condenação em relação ao Residencial-demandado.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO

ao apelo do Residencial Chapada Diamantina. Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
aos demais recursos de apelação.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023